Tribunal: TJDFT
Processo: 0003200-04.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003200-04.2018.8.07.0005 RECORRENTE: THIAGO LIBERINO MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos, sendo inviável o pleito absolutório ou desclassificatório, uma vez que a conduta do réu se amolda perfeitamente à prática delitiva descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. 2. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da penabase, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 3. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ/REsp 1675874/MS). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, alegando ser imprescindível a realização de exame de corpo de delito para a constatação das lesões corporais e reconhecimento da materialidade do crime, acrescentando que a perícia somente pode ser suprida por outros elementos de provas se os vestígios tivessem desaparecido; b) artigo 386 do CPP, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que a palavra da vítima não está em harmonia com os demais elementos probatórios do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal, pois “Nos ‘delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova’ (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017).” (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Nesse mesmo sentido: AgRg no HC n. 691.221/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 386 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Percebe-se, então, que a versão da vítima declarada na fase inquisitorial e em sede judicial, em cotejo com os depoimentos testemunhais, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente para dar suporte ao r. decreto condenatório do acusado, como praticante do crime em comento, não havendo, portanto, contradições significativas e aptas a incutir dúvida sobre a existência do crime e de sua autoria” (ID Num. 40135473 - Pág. 7). E rever tal assertiva é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017